Tribunal: STF
Processo: ARE 1385770
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    José Pereira de Souza opõe embargos de declaração contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso. Na decisão embargada, consignei:



    “O Tribunal a quo julgou procedente ação rescisória em face de acórdão que havia concedido auxílio-alimentação com base no artigo 117-A, da Lei Complementar Municipal nº 02/2000, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial da Corte de origem, por afronta ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, uma vez que a referida legislação permitia a fixação do auxílio alimentação em 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo vigente. 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário-mínimo. Nesse sentido:



    ‘DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, 7º, CAPUT, IV, XVI E XXIII, E 193 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DONO DA OBRA. CONTRATO DE EMPREITADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula Vinculante nº 4: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido’. (ARE nº 1.292.588/ES - AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 09/04/2021)



    Não bastasse esse óbice, verifico que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessária a análise da causa à luz da legislação local pertinente (artigo 117-A da Lei Complementar Municipal nº 02/2000), bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade. Percepção. Base de cálculo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’. (ARE nº 1.278.264/SP - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 28/10/2020). 



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.’ (ARE nº 1.196.731/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/06/2019). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.”



    O embargante sustenta que há contradição na decisão embargada, uma vez que



    “decisão da presidência desta Corte Suprema, anteriormente, havia arguido o mesmo óbice para negar seguimento ao recurso (peça nº. 157). Entendimento o qual foi reconsiderado e modificado, o que levou a distribuição do presente recurso extraordinário (peça nº. 188). 



    Isto é, superado o entendimento de que a solução da controvérsia perpassaria necessariamente pela análise de legislação local, salvo melhor juízo, não pode a r. decisão ora embargada utilizar novamente tal fundamentação”. 



    Ressalta, ademais, a natureza constitucional da controvérsia suscitada no apelo extremo.



    Postula, assim, o acolhimento dos embargos, para sanar a apontada contradição.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição. 



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado. 



    Não procede a alegação de que incorreria em contradição a decisão embargada por utilizar o mesmo fundamento da decisão da Presidência desta Corte, a qual, após a interposição de agravo regimental pelo ora embargante, foi reconsiderada com a determinação de distribuição dos presentes autos.



    Com efeito, o Ministro Presidente ao reconsiderar a decisão agravada, não deu provimento ao agravo regimental, apenas determinou a distribuição dos autos para que a matéria fosse apreciada por um dos Ministro desta Corte.



    Anote-se que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, permite ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, ou em confronto com súmula ou com jurisprudência predominante no Tribunal. Nesse sentido, registre-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. MENOR INDÍGENA. SALÁRIO-MATERNIDADE. COMPROVAÇÃO DO TRABALHO EXERCIDO. DIREITO À PERCEPÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. II - É imperioso que se reconheça o direito das indígenas menores de 16 anos ao recebimento do salário-maternidade, ante a comprovação do trabalho exercido no período. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.229.483/SC-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/20).



    Ademais, conforme consignado na decisão embargada, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário-mínimo.



    Verifico, ainda, que para chegar à conclusão pretendida pela parte ora embargante, seria necessária a análise da causa à luz da legislação local pertinente (artigo 117-A da Lei Complementar Municipal nº 02/2000), bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração. 



    Nessa conformidade, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente